Tribunal: TJDFT
Processo: 0729918-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COTAS DE SOCIEDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. AUSENTE. MEDIDA PLEITEADA. CARÁTER IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
3. Ante as peculiaridades do caso, não se mostra viável a concessão de tutela de urgência destinada a abstenção pelo réu de aquisição de cotas sociais de outros sócios da empresa, bem como para obrigá-lo a assinar digitalmente a alteração contratual de sua retirada da sociedade, para fins de registro na Junta Comercial, por ser necessária maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório, ante o contexto complexo e controvertido que envolve a negociação, não havendo comprovação de iminente dano ou risco à sociedade, tampouco evidente conduta maliciosa, além de configurar a pretendida medida manifesto caráter irreversível.
4. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.